Tribunal: TJBA
Processo: 8032496-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032496-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ORISTON MENDES DOS SANTOS e outros Advogado(s): LETICIA ROSA DOS SANTOS, HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, LUCAS DA CUNHA CARVALHO registrado(a) civilmente como LUCAS DA CUNHA CARVALHO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MANTENDO A REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. NOME CONSTANTE DA CDA. INADEQUAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TEMA 108/STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA. TEMA 1201/STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno em face de decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de 1º Grau (ID 501420661) que rejeitou Exceção de Pré-Executividade. Os Agravantes insistiam no reconhecimento da prescrição intercorrente e na sua ilegitimidade passiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em verificar o acerto da decisão monocrática que, com base nos Temas 108 e 179 do STJ, manteve a rejeição da Exceção de Pré-Executividade, bem como a possibilidade de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, por se tratar de recurso contra decisão amparada em precedente vinculante. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão monocrática não merece reforma. 1. Prescrição: A paralisação do feito (2008-2023) não decorreu de inércia do Exequente, mas de falha do aparelho judiciário, que não cumpriu determinação de avaliação de bem (deferida em 2008 - ID 29693210, p. 25). Correta aplicação da Súmula 106/STJ. 2. Ilegitimidade (Exceção de Pré-Executividade): A CDA que lastreia a execução fiscal arrolou os sócios como "co-responsáveis" desde a origem. O Tema 108/STJ é taxativo ao vedar o uso da Exceção de Pré-Executividade para discutir a responsabilidade de sócio cujo nome já consta no título executivo. Matérias que exigem dilação probatória (Súmula 430/STJ ou Art. 133/CPC) devem ser arguidas em Embargos. 3. Multa: A interposição de agravo interno contra decisão que aplica tese vinculante (Temas 108 e 179/STJ), sem a demonstração de distinção ou superação, caracteriza o recurso como manifestamente improcedente, autorizando a aplicação da multa processual, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1201. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e não provido, com imposição de multa. Tese de julgamento: 1. É legítima a decisão monocrática que afasta a prescrição intercorrente quando, apesar da longa paralisação do feito, resta comprovado que o Exequente não permaneceu inerte, havendo requerimentos pendentes de cumprimento pelo Judiciário (Súmula 106/STJ). 2. É incabível a Exceção de Pré-Executividade para discutir a responsabilidade de sócio cujo nome consta originariamente da CDA (Tema 108/STJ), sendo irrelevante, nesta via estreita, a alegação de ausência de ato ilícito ou a inobservância do incidente do art. 133 do CPC, por demandarem dilação probatória. 3. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC (Tema 1201/STJ) quando o agravo interno é manifestamente improcedente por se insurgir contra decisão monocrática fundamentada em teses vinculantes (Temas 108 e 179/STJ) sem apresentar argumentação plausível de distinção ou superação. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (art. 1.021, § 4º); Súmula 106/STJ. Jurisprudência pertinente: STJ, REsp 1.110.925/SP (Tema 108); STJ, REsp 1.102.431/RJ (Tema 179); STJ, REsp 2.006.910 (Tema 1201); STJ, AgInt no AREsp 2.163.653/RJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 8032496-57.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravantes, ORISTON MENDES DOS SANTOS e ESPÓLIO DE MARIA BERNADETE MACEDO SANTOS, e como Agravado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA